Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005921-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MENDES - CPF: 416.761.576-20 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JEHAN MICHEL MUNIZ - CPF: 265.041.030-20 (RECORRIDO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005921-39.2020.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA AUXILIADORA MENDES

Recorrido(s):

JEHAN MICHEL MUNIZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA À HONRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação de Reparação de danos morais por ofensa à honra
, na qual pleiteia a condenação do requerido em indenização pelos danos morais por supostos xingamentos realizados durante assembleia de condomínio.

A sentença combatida julgou improcedente a ação, por entender que o Reclamante não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que houve julgamento antecipado da lide, com fundamento da prescindibilidade de produção de provas em audiência, o que não condiz com a realidade dos autos, se tornando imprescindível e incontestável a realização da instrução processual para melhor elucidação do caso, ainda mais, quando há pedido nesse sentido de produção de provas orais e documentais na inicial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Saliento, a demanda em questão envolve suposta ofensa à honra ocorrida durante assembleia de condomínio, portanto, na frente de outros moradores, em que os litigantes apresentam versões contraditórias para o fatídico, o que necessita de maior dilação probatória.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Como a questão aqui é factual, necessária, por óbvio, a devida instrução.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e o porquê.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021